Tribunal: TJDFT
Processo: 0001498-37.2020.8.07.0010
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-05-08
Data de publicação: 2025-05-16

Ementa:
Ementa: Direito penal e processo penal. Apelação. Ameaça. Perseguição qualificada. Descumprimento de medidas protetivas de urgência. Contexto de violência doméstica e familiar. Provas orais e documentais. Condenações mantidas. Apelo não provido.
I. Caso em exame
1. Trata-se de apelação criminal interposta contra sentença que julgou procedente a pretensão punitiva estatal e condenou o apelante pelos crimes de ameaça (art. 147, caput, do Código Penal), perseguição qualificada (art. 147-A, §1o, inciso II, do CP) e de descumprimento de medidas protetivas de urgência, com base no art. 24-A, caput, da Lei de n. 11.340/2006 (Lei Maria da Penha).
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se há provas suficientes para a condenação do apelante nos crimes de ameaça, perseguição qualificada e de descumprimento de medidas protetivas de urgência.
III. Razões de decidir
3. O crime de ameaça se concretiza a partir do momento em que o acusado consegue intimidar a vítima com um mal grave e injusto que anuncia, independentemente de sua intenção pessoal de realizar concretamente o que verbalizou; não há resultado naturalístico, pois é um crime formal. Comprovado nos autos que o apelante, por meio de gestos e palavras, intimidou e assustou a vítima, com anúncio de mal injusto e grave, ao ponto, inclusive, da ofendida requerer medidas protetivas de urgência, registrar boletim de ocorrência policial, mudar seu local de residência, além de comparecer em Juízo para confirmar as declarações iniciais, cabível a condenação no crime descrito no art. 147, caput, do Código Penal.
4. No caso dos autos, a prova oral colhida nos autos revelou que as abordagens do recorrente contra a vítima foram intensas e reiteradas, mantendo-a sob o cerco psicológico de temor e ameaças concretas, inclusive contra a sua integridade física e de terceiros familiares dela. O apelante também se utilizava de outras pessoas para mandar recados e demonstrar que sua aproximação era real, a fim de causar mais temor na ofendida. O dolo específico da perseguição restou suficientemente comprovado nos autos.
5. O tipo penal de descumprimento de medidas protetivas de urgência se consuma quando o sujeito ativo realiza a conduta proibida (forma comissiva) ou deixa de realizar a conduta determinada na decisão judicial que deferiu as medidas protetivas (forma omissiva). Trata-se, portanto, de crime formal que se consuma com o mero descumprimento da determinação judicial anterior.
6. Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de descumprimento de medidas protetivas de urgência (art. 24-A, caput, da Lei de n. 11.340/2006), por meio do conjunto probatório coerente colhido sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, deve-se manter a condenação imposta.
7. Em se tratando de violência doméstica, a palavra da vítima apresenta especial relevo nos crimes cometidos no âmbito doméstico e familiar, notadamente quando corroborada pelo depoimento da testemunha e pelo restante do conjunto probatório dos autos.
IV. Dispositivo
8. Apelação conhecida e, no mérito, não provida.